Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720719-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JOSE ANTONIO CARDOSO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão (Id. 125662625 dos autos no 0704350-22.2022.8.07.0010) que, em ação declaratória de nulidade contratual com pedido de antecipação de tutela ajuizada por JOSE ANTONIO CARDOSO NETO em face do banco ora agravante e de INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender os descontos de parcelas realizados na folha de pagamento do autor, referentes ao contrato de empréstimo consignado realizado junto ao banco réu agravante. Em suas razões recursais, o banco réu agravante relata que entabulou com o autor contrato digital de empréstimo consignado, tendo este recebido a integralidade do valor contratado; que não possui qualquer relação negocial com a empresa ré INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI e que eventual transferência realizada pelo autor em favor desta se deu por mera liberalidade; que o banco não autoriza a devolução de valores através de conta de terceiros. Alega que a decisão agravada merece reforma, pois não restou demonstrada qualquer irregularidade na contratação do novo empréstimo consignado (e não portabilidade) e, por conseguinte, nos descontos realizados nos contracheques do autor, matéria afeta ao mérito da demanda. Destaca que os negócios jurídicos ora discutidos, quais sejam, contrato de empréstimo consignado e instrumento particular de transação de direitos, são completamente distintos e independentes, não tendo o banco réu agravante qualquer responsabilidade em relação ao último. Aduz o risco de irreversibilidade da medida, ao argumento de que pode sofrer prejuízos caso o autor comprometa sua margem consignável com a formalização de novos empréstimos consignados. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que sejam retomados os descontos no contracheque do autor. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para que, reformando a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência nos autos de origem. Preparo regular nos Ids. 36634261 e 36634262. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, vislumbra-se a plausibilidade do direito alegado, pois não se evidencia dos fatos alegados e dos documentos colacionados aos autos de origem qualquer irregularidade no contrato de empréstimo consignado realizado entre o banco réu e o autor e, por conseguinte, nos descontos realizados no contracheque deste; assim como não restou demonstrada eventual relação existente entre o ora agravante e a empresa INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, com quem o autor firmou o instrumento particular de transação de direitos juntado no Id. 125293819 dos autos de origem. Ressalta-se que tais questões e a existência de eventual fraude dizem respeito ao mérito da demanda principal e serão mais bem apuradas por ocasião do contraditório e dilação probatória. Outrossim, verifica-se o risco de irreversibilidade da medida de suspensão dos descontos realizados no contracheque do autor, considerando a possibilidade de ele contrair novos empréstimos consignados, comprometendo sua margem consignável. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para que sejam retomados os descontos realizados no contracheque do autor. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora